Tribunal: TJDFT
Processo: 0742438-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTAS. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que o réu forneça à parte autora consulta em cirurgia plástica triagem e consulta em proctologia geral para cirurgia de correção de fístula retovaginal, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 52252648). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser estabelecido prazo razoável para que se forneça as consultas vindicadas, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público (ID 52890231).
3. A autora, em suas razões recursais, informou que possui 40 anos de idade e possui diagnóstico de fístula retovaginal. Esclareceu que a solicitação médica foi inserida duas vezes para a especialidade consulta em cirurgia plástica - geral, sendo a primeira solicitação em 16/12/2021 (classificação amarelo-urgência), entretanto, a inserção foi devolvida, com a indicação de que a solicitação médica deveria ser inserida como consulta em cirurgia plástica – triagem. Alegou que a consulta em cirurgia plástica – triagem foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 30/06/2023, sob a classificação de risco azul – atendimento eletivo e a consulta em Proctologia – geral foi inserida no sistema de regulação no dia 23/02/2022, sob a classificação de verde – não urgente. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a demora no acesso ao tratamento de uma fístula retovaginal pode aumentar o risco de complicações, como: infecção, cicatrização anormal, perda de função e isolamento social. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, o serviço médico de que precisa.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
6. A solicitação médica para realização cirurgia plástica – triagem foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 30/06/2023, sob a classificação de risco azul – atendimento eletivo (ID 52252635 - Pág. 8) e a consulta em Proctologia – geral foi inserida no sistema de regulação no dia 23/02/2022, sob a classificação de verde – não urgente (ID 52252635 - Pág. 10). No entanto, na data de 16/12/2021, foi inserida, no sistema de regulação, a solicitação médica de consulta em cirurgia plástica – geral, posteriormente devolvida com a observação da necessidade da paciente ser avaliada pela triagem antes de ser encaminhada para consulta específica (ID 52252635 - Pág. 9). Os relatórios médicos de ID 52252635 - Pág. 3-4 e ID 52252635 - Pág. 7 atestaram que a paciente vem apresentando quadro depressivo, humor rebaixado e baixa autoestima e a demora no início do tratamento pode agravar o seu quadro de saúde mental, acarretando prejuízos significativos à qualidade de vida da recorrente.
7. No Ofício no 2182/2023 de ID 52252636 - Pág. 4-5, datado de 30/06/2023, constou informação que para consulta em cirurgia plástica - triagem, atualmente, para classificação de risco amarelo-urgência, estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 13/06/2023 e para consulta em Proctologia – geral, no momento, estão sendo agendadas as solicitações inseridas para a mesma prioridade, em 11/01/2019.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e o período considerado razoável para a realização da consulta em cirurgia plástica - triagem, nos termos do Enunciado do CNJ, expirou recentemente e para consulta em Proctologia – geral, a paciente aguarda há 615 dias a marcação da referida consulta.
9. No caso em exame, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, dos documentos juntados aos autos (ID 52252635 - Pág. 8, 9 e 10), verifica-se a imprescindibilidade de delimitação de um prazo para cumprimento da obrigação, para que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o serviço médico de que necessita, uma vez que a autora, desde de 2021, tem apresentado quadro depressivo, humor rebaixado e baixa autoestima devido à aparência de seu abdome após histerectomia total (ID 52252635 - Pág. 7), o que vem lhe causando prejuízo em sua qualidade de vida, mostrando-se necessária a avaliação de correção cirúrgica, por meio das consultas solicitadas pelas médicas que a acompanham.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora as consultas em cirurgia plástica - triagem e em Proctologia - geral, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.